Tribunal: STF
Processo: ARE 1340198
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. ARTS. 42 E 58 DA LEI Nº 8.981/1995. ART. 60 DA LEI Nº 9.430/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 145, § 1º, 150, II e IV, 153, III, e 195, I, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “No caso sob análise, não obstante a Apelada ter interrompido a normalidade da vida empresarial em face da paralisação de suas atividades, é uma instituição financeira submetida à liquidação extrajudicial por determinação do Banco Central do Brasil, permanecendo sujeita a diversas obrigações, conforme estabelecido na Lei n° 9.430/1996 (em vigor em 01/01/1997), dentre elas, pagar os tributos exigidos e cumprir todas as demais obrigações previstas na legislação tributária. 
    Conforme estabelecido no art. 60 da Lei n° 9.430/1996, in verbis, as empresas submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência passaram a se sujeitar às novas normas de incidência dos tributos e contribuições de competência da União, segundo os critérios aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para realização do seu ativo e o pagamento do passivo. 
    Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo. 
    Desta feita, todas as entidades financeiras submetidas ao regime de liquidação extrajudicial estão submetidas as mesmas regras constantes nos arts. 42 e 58 da Lei n° 8.981/95, ou seja, à limitação de 30% (trinta por cento) de redução da base tributável para fins de compensação dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, com vistas à apuração e recolhimento do IRPJ e da CSSL.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (RE 591340, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27.6.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-019 DIVULG 31.01.2020 PUBLIC 03.02.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – SLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULDADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.340 (TEMA 117). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 555589 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 08.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11.02.2021 PUBLIC 12.02.2021).
    Compreensão diversa do entendimento firmado pela Corte de origem acerca da submissão da recorrente – “instituição/pessoa jurídica em processo de extinção e sem atividade negociai ativa”– às obrigações previstas na legislação tributária, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o contribuinte não fazia jus à compensação de créditos constituídos anteriormente com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL, com base nas suas receitas brutas, visto estar o mesmo sujeito aos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido” (RE 1296955 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17.5.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21.5.2021 PUBLIC 24.5.2021)
    “EMENTA Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Lei nº 9.430/96. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 598117 ED, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18.6.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28.8.2013 PUBLIC 29.8.2013).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora